Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722083-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE JOECI DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JOECI DA SILVA em face da decisão proferida nos autos do processo no 0704265-98.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da exordial. Na decisão agravada (ID 236749054), o d. Juízo de origem fundamentou que o autor aufere remuneração superior a cinco salários-mínimos, o que indicaria capacidade financeira para suportar as custas sem prejuízo de seu sustento. Acrescentou que o contrato bancário objeto da ação não se coaduna com o conceito jurídico de pessoa pobre e que os documentos anexados aos autos não evidenciam despesas extraordinárias capazes de justificar a concessão do benefício. Inconformado, o agravante sustenta (ID 72489027) que o indeferimento se deu de forma prematura e sem dilação probatória, contrariando o disposto no art. 99, §3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. Afirma que o simples fato de perceber remuneração acima de cinco salários-mínimos não afasta, por si só, a presunção legal, sendo necessária a análise da totalidade de sua situação socioeconômica. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e garantir o regular prosseguimento do feito até o julgamento final deste recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Com efeito, o indeferimento da gratuidade de justiça teve como único fundamento a renda mensal do autor, sem que houvesse qualquer instrução sobre sua realidade financeira completa, e não lhe tenha sido oportunizado demonstrar eventual comprometimento dessa renda com despesas relevantes e contínuas. Não se controverte que o art. 99, §3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência é presumida verdadeira, podendo ser afastada apenas diante de prova concreta da ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a percepção de remuneração superior a cinco salários-mínimos não é, por si só, suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, sendo necessária a verificação de outros elementos que demonstrem a real capacidade financeira da parte, sempre com respeito ao contraditório. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.) Nesse cenário, o indeferimento sumário do pedido de gratuidade, com a imediata exigência do recolhimento das custas, revela-se potencialmente violador do direito fundamental de acesso à justiça, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF, notadamente porque o não recolhimento poderá ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção precoce do processo, configurando risco processual grave e irreversível. Assim, com objetivo de preservar a utilidade do recurso e assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mostra-se adequado conceder o efeito suspensivo pretendido, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, devendo o processo originário prosseguir sem exigência de pagamento até o julgamento final deste recurso. Oficie-se o d. Juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator